Tribunal: TCU
Processo: 028.239/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão inicial de aposentadoria de Silvia Aparecida Fabri de Oliveira, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina o ato de concessão inicial de aposentadoria de Silvia Aparecida Fabri de Oliveira, ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 260, § 1o, do Regimento Interno, e 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Silvia Aparecida Fabri de Oliveira, negando-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da notificação: 9.3.1. promova o destaque das parcelas de quintos/décimos incorporadas com amparo em funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 a 4/9/2001 e transforme-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo STF no RE 638.115/CE, caso não esteja amparada por decisão judicial transitada em julgado; 9.3.2. comunique à interessada do teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. informe ao TCU as medidas adotadas e disponibilize, por meio do sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomar conhecimento deste acórdão; 9.4. comunicar esta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a. Região.